Tribunal: TJMT
Processo: 1022715-36.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022715-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RONALDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 002.443.461-27 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA GOMES DE MORAIS - CPF: 024.570.921-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E RESISTÊNCIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DAS
HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZADORAS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPERTINÊNCIA - PENAS MÁXIMAS DO CRIMES EM APURAÇÃO QUE, SOMADAS, SUPERAM O PATAMAR DE 4 ANOS - INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE DO INCISO I DO ARTIGO 313 DO CPP -
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DOS CRIMES E DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS -
AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E EVENTUAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - INVIABILIDADE - DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO - ORDEM DENEGADA.

Conquanto o paciente seja primário, civilmente identificado e não tenha violado nenhuma medida protetiva – pois nenhuma vigorava contra ele até a data de sua prisão em flagrante delito –, as penas máximas dos crimes em apuração, tipificados nos artigos 129,
caput
, e § 9º, 147,
caput
, e 329, do Código Penal, somadas, superam o patamar de 4 anos (atingindo, precisamente, 6 anos e 6 meses de detenção), diferentemente do que sustentado pela impetrante, de modo que está caracterizada a hipótese prevista no inciso I do artigo 313 do CPP.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva quando a decisão demonstra, com base em elementos dos autos, a existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes da autoria dos crimes e a imprescindibilidade da
ultima ratio
como garantia da ordem pública, notadamente para resguardar a vida e a integridade física da vítima em contexto de violência doméstica e/ou familiar, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas.

Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a justificar a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação do paciente não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é decretada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ronaldo Gomes de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por manter preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos de lesões corporais, ameaça e resistência, capitulados nos artigos 129,
caput
, e § 9º, 147,
caput
, e 329, todos do Código Penal.

A impetrante alega que n
ão está caracterizada nenhuma das hipóteses legais autorizadoras da custódia cautelar, previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, argumentando que as penas máximas dos crimes mencionados não ultrapassam o
quantum
de 4 anos e nenhuma medida protetiva foi violada pelo paciente.

Além disso,
sustenta que não houve fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva e que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação cautelar.

Outrossim, aduz a desproporcionalidade do encarceramento provisório, porquanto o paciente é primário, possui bons antecedentes, não se trata de pessoa violenta e, em caso de condenação, não será imposto o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade em regime fechado, de modo a atrair a incidência do princípio da homogeneidade e a aplicação de medidas cautelares.

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento ou a revogação da custódia preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 183480151).

Junta documentos (Id. n. 183480153).

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador José Zuquim Nogueira, em substituição legal (Id. n. 183601193).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 183884193).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 184066166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Ronaldo Gomes de Almeida
, ora paciente, encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos de lesões corporais, ameaça e resistência, capitulados nos artigos 129,
caput
, e § 9º, 147,
caput
, e 329, todos do Código Penal.

A impetrante alega que n
ão está caracterizada nenhuma das hipóteses legais autorizadoras da custódia cautelar previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, argumentando que as penas máximas dos crimes mencionados não ultrapassam o
quantum
de 4 anos e nenhuma medida protetiva foi violada pelo paciente.

Além disso,
sustenta que não houve fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva e que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação cautelar.

Outrossim, aduz a desproporcionalidade do encarceramento provisório, porquanto o paciente é primário, possui bons antecedentes, não se trata de pessoa violenta e, em caso de condenação, não será imposto o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade em regime fechado, de modo a atrair a incidência do princípio da homogeneidade e a aplicação de medidas cautelares.

Sem razão, contudo.

De acordo com o art. 313 do CPP, a decretação da prisão preventiva – nos casos do art. 312 do mesmo
codex
– somente será possível se configurada, pelo menos, uma das seguintes hipóteses:

“I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV – (revogado).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.”

No caso dos autos, verifico que, conquanto o paciente seja primário, civilmente identificado e não tenha violado nenhuma medida protetiva – pois nenhuma vigorava contra ele até a data de sua prisão em flagrante delito –, as penas máximas dos crimes em apuração, tipificados nos artigos 129,
caput
, e § 9º, 147,
caput
, e 329, do Código Penal, somadas, superam o patamar de 4 anos (atingindo, precisamente, 6 anos e 6 meses de detenção), diferentemente do que sustentado pela impetrante.

Outrossim, observo da decisão que converteu a custódia em preventiva que o impetrado demonstrou o preenchimento dos requisitos da
ultima ratio
, previstos no art. 312,
caput
, do mesmo diploma, reportando-se à existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos referidos crimes, bem como à necessidade da medida como garantia da ordem pública,
notadamente no que diz respeito à imprescindibilidade da neutralização do risco que a liberdade do paciente ofereceria à integridade física da vítima
Janaína Gomes de Morais
, sua ex-companheira
.

Diga-se de passagem que, no aludido
decisum
, o magistrado transcreveu o depoimento prestado em Delegacia pela ofendida, que bem demonstra a gravidade dos fatos ora examinados,
in verbis
:

“
QUE a declarante afirma que conheceu
RONALDO GOMES DE ALMEIDA
por meio de um aplicativo, na ocasião ele disse que residia em uma fazenda próxima ao município de Jussara GO; QUE se conheceram pessoalmente nesta urbe; QUE após 2 meses de namoro a distância optaram por residir juntos; QUE afirma que
RONALDO
passou a coabitar em sua residência e que estão juntos por aproximadamente 2 meses; QUE no início
RONALDO
aparentava ser uma pessoa amorosa, tranquila, de boa conversa e com o tempo mostrou ter uma personalidade diferente, homem possessivo, ciumento; QUE a declarante afirma que possui um filho, 19 anos de idade que também reside com a mesma; QUE na data de hoje a declarante encontrava-se em sua residência, bem como seu filho e o convivente; QUE afirma que
na noite anterior, houve uma discussão entre o casal, ato contínuo RONALDO a agrediu fisicamente, enforcando-a, além de tê-la ameaçado de morte, caso ela colocasse fim no relacionamento
; QUE diante da agressão e da ameaça ela determinou que ele deixasse a casa, sendo que o mesmo recolheu seus pertences e deixou o local; QUE nesta manhã por volta das 08:00 horas a declarante percebeu que o suspeito estaria na área da frente de sua casa, deitado em uma rede; QUE observou que ele utilizou-se de uma escada para pular o muro e adentrar ao local; QUE
quando ela determinou novamente para que ele saísse da residência, o mesmo tornou a agredi-la, com socos na face e boca, o que provocou vermelhidão no rosto e um pequeno corte no lábio superior, além de ameaçá-la novamente de morte, dizendo que mataria também o seu filho
;
QUE RONALDO indagou a declarante se ela realmente não iria ficar com ele, sendo que disse que não, ele pegou o celular fez uma chamada para alguém e disse você pode vir finalizar o serviço
(insinuando ; QUE havia enviado uma mensagem a sua irmã ANGELA MARIA GOMES DE MORAIS informando sobre ocorrido, sendo que ela após tomar conhecimento da situação, juntamente do seu esposo se fizeram presentes no local dos fatos intervindo na situação; QUE afirma que RONALDO mesmo diante das testemunhas tentava a todo instante lhe agredir fisicamente; QUE proferiu diversas ameaças de mortes em seu desfavor, disse você não tem ideia do que irei fazer com você, não vai ficar comigo eu te mato, já matei uma família inteira envenenada, eu sou frio e calculista; QUE diante do ocorrido acionaram a Polícia Militar que diligenciaram até sua residência; QUE afirma que
RONALDO
resistiu a prisão e agrediu os policiais fisicamente; QUE
na central de atendimento da PM RONALDO lhe ameaçou, olhando para a mesma fazendo um sinal com mão simulando uma arma de fogo disparando, com intuito de intimida-la
; QUE a declarante temendo por sua integridade física manifesta-se pelo pedido de Medidas Protetivas; QUE a declarante requer acompanhamento da PATRULHA REDE DE FRENTE MULHER PROTEGIDA; QUE irá representar RONALDO criminalmente”
(Id. n. 129945763, pp. 41-42;
sic
; destaquei
).

Note-se que o paciente, além de ter supostamente agredido e ameaçado a vítima e seu filho de morte, em dias sucessivos, inclusive na presença dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, também agrediu os agentes públicos com socos e chutes, resultando em lesões corporais.

Com efeito, entendo que, em situações como a dos autos, a custódia cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, notadamente ao considerar a variedade de delitos imputados ao paciente, a gravidade das suas condutas e o fato de que ele não se conteve nem mesmo na presença dos policiais.

Insta consignar, por sua vez, que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si só, não se prestam a ensejar a almejada revogação da custódia quando presente o
periculum libertatis
, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito desta Corte de Justiça, de acordo com o Enunciado n. 43 do TJMT.

Por fim, frise-se que meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é decretada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Trago à colação o posicionamento deste Tribunal em caso semelhante:

“
HABEAS CORPUS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO LEGAL INSCULPIDO NO ART. 313 DO CPP – CRIMES CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO ULTRAPASSAM O PATAMAR DOS 04 (QUATRO) ANOS – 2. PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS QUE EVIDENCIA SUA PERICULOSIDADE – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada no pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados, quando somadas, superam o patamar de 04 (quatro) anos.

2. Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas, evidenciados pelo modus operandi empregado na consumação dos delitos.

3. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1024957-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 25.1.2023; data da publicação: 28.1.2023).

Nesse contexto, não se identifica, ao menos por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023